Tribunal: TRF3
Processo: 0002911-06.2017.4.03.6002
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
115/283)

0002911-06.2017.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79136

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Materialidade e autoria comprovadas. A autoria foi comprovada pela prova oral, bem como pelas conversas e encontros monitorados com autorização judicial

2. A gravidade concreta do crime praticado, em que se traficou mais de meia tonelada de cocaína, por si só, justificaria a fixação da pena-base em montante bem superior ao fixado, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. O modus operandi adotado na prática delitiva indica que se trata de tráfico transnacional de drogas que envolve organização criminosa, não se tratando de situação de mula, razão pela qual a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não é aplicável.

4. Regime inicial fechado mantido. A gravidade concreta do crime, representada pela expressiva quantidade de droga traficada, justifica, no caso, a fixação de regime prisional mais rigoroso. Pr

Inteiro teor:
115/283)

0002911-06.2017.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79136

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Materialidade e autoria comprovadas. A autoria foi comprovada pela prova oral, bem como pelas conversas e encontros monitorados com autorização judicial

2. A gravidade concreta do crime praticado, em que se traficou mais de meia tonelada de cocaína, por si só, justificaria a fixação da pena-base em montante bem superior ao fixado, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. O modus operandi adotado na prática delitiva indica que se trata de tráfico transnacional de drogas que envolve organização criminosa, não se tratando de situação de mula, razão pela qual a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não é aplicável.

4. Regime inicial fechado mantido. A gravidade concreta do crime, representada pela expressiva quantidade de droga traficada, justifica, no caso, a fixação de regime prisional mais rigoroso. Precedente do STF

5. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.